Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703328-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ELISABETE HITOMI FERREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O 1. Em embargos de declaração (ID 68889915) a parte embargante alega a ocorrência de contradição na decisão de ID 68630892 que não conheceu o recurso por ausência de recolhimento de preparo em dobro. Afirma ter recolhido o preparo em dobro e junta comprovantes para corroborar suas alegações. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido o vício e afastado o reconhecimento da deserção recursal, permitindo, com isso, o regular processamento do agravo de instrumento interposto, cujas razões abaixo serão também relatadas. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 221378603 do processo n. 0731642-38.2024.8.07.0001) que, nos autos da referida ação de conhecimento, rejeitou a impugnação da parte agravante e arbitrou os honorários periciais em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais (ID 68377891), a parte agravante, primeiramente, sustenta ser cabível a interposição do recurso na hipótese. Cita precedentes para amparar sua argumentação. No mérito, afirma que os honorários periciais fixados são desproporcionais à complexidade da demanda. Aduz que o trabalho pericial consiste tão somente na apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, reduzindo-se o valor fixado a título de honorários periciais. É o relatório. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, acolho e dou provimento aos embargos de declaração opostos ao ID 68889915 a fim de revogar a decisão que reconheceu a deserção recursal ao ID 68630892. Por inconsistência no sistema de pagamento de custas deste e. Tribunal, constava que as guias relativas ao preparo recursal não haviam sido efetivamente pagas. No entanto, a parte embargante/agravante veio aos autos e juntou os respectivos comprovantes (IDs 68889917 e 68889918), o que se revela suficiente para se atestar o recolhimento. Registra-se que, a despeito de atribuídos efeitos infringentes aos embargos, a parte agravada não foi previamente intimada, tendo em vista a fase incipiente do processamento do recurso. Superado tal ponto, passa-se à análise do agravo de instrumento interposto. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação de conhecimento, fixou os honorários periciais em R$5.500.00 (cinco mil e quinhentos) reais e determinou ao réu o adiantamento de do valor. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID origem 221378603): Cuida-se de ação de declaratória, em que foi deferida a produção de prova pericial. O perito apresentou a sua proposta de honorários no valor de R$ 6.750,00 (ID. 217854709). O requerido apresentou impugnação, sob o argumento de que os honorários eram demasiadamente elevados e não condizentes com os trabalhos a serem realizados, consoante petição de ID. 218675270. Novamente ouvido, o perito concordou em reduzir o valor de seus honorários de R$ 6.750,00 para R$ 5.500,00, conforme manifestação de ID. 219693356. A parte requerida presentou nova impugnação e requereu que a proposta de valores de honorários periciais fosse minorada para R$ 4.000,00. É o relatório. Decido. O valor apresentado pelo perito mostra-se proporcional, notadamente pela complexidade do trabalho que será desempenhado pelo expert, referente aos critérios de reajuste aplicados para os aumentos da mensalidade do plano de saúde estão adequados e respaldados em dados corretos e aferidos. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 465, § 3o, arbitro os honorários periciais em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Intime-se a parte requerida para que deposite o valor em 5 dias, sob pena de não realização da prova. Efetuado o depósito, intime-se o nobre perito para que apresente o laudo em 30 dias, observando-se os requisitos do art. 473 do CPC Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais e determinou o adiantamento da verba, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 07183959020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora